Tribunal: TJMT
Processo: 8015526-15.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8015526-15.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), VALDEIR COSME ALMEIDA ROCA - CPF: 017.677.281-23 (RECORRENTE), WELINGTON RODRIGUES MENDONCA - CPF: 708.316.451-72 (RECORRIDO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.º 8015526-15.2019.8.11.0003 – Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RECORRIDO: WELINGTON RODRIGUES MENDONCA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DEMORA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AOS ORGÃOS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FINANCIADORA DO VEICULO COMERCIALIZADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDENCIA DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL E DA SÚMULA 362 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSOS CONHECIDOS E

DESPROVIDOS
.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou solidariamente a parte recorrente e o recorrido VALDEIR COSME ALMEIDA ROCA, na transferência do veiculo para o nome do recorrido, bem como, condenou ao pagamento dos tributos e débitos de multa, licenciamento e outros, e ainda, ao ressarcimento dos valores eventualmente pagos, bem como, ao pagamento de indenização, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, em decorrência da demora na transferência junto ao órgão de trânsito.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Preliminar de ilegitimidade passiva
“ad causam”
.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de ato ilícito.

2.2. Da inexistência de provas do alegado dano moral.

2.3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

2.4. Pleiteia incidência de juros de mora e correção monetária a partir da sentença.

2.5. Prequestionamento.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações de cada parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Preliminar de ilegitimidade passiva
“ad causam”
.

Rejeito tal preliminar, eis que a parte recorrente participou da negociação veicular envolvendo o veículo da parte recorrida, com venda em favor da recorrida VALDEIR COSME ALMEIDA ROCA, fato que lhe garante a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda judicial aqui registrada. A responsabilidade civil discutida é tema a ser apreciada no bojo meritório do presente recurso cível inominado.

Sigo, pois, a seguinte orientação jurisprudencial:

TJ-DF - Apelação Cível APC 20150710024292 (TJ-DF)

Data de publicação: 01/02/2016

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. AUTOMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PETIÇÃO APÓCRIFA. VÍCIO SANADO. REJEIÇÃO. INOCORRÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DO
VEÍCULO
JUNTO AO DETRAN. PAGAMENTO DE MULTA, INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E DEMAIS ENCARGOS. RESPONSABILIDADE DO
ADQUIRENTE
. 1. Tendo a instituição financeira concedido financiamento ao
adquirente
de
veículo
, com
cláusula
de
alienação

fiduciária
em garantia, sendo lançado o gravame junto ao DETRAN em nome da instituição, com o fim de garantir o empréstimo, reputa-se presente o liame jurídico-obrigacional que autoriza a pertinência subjetiva da demanda, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva do banco. 2. Protocolizado o apelo sem assinatura do patrono, mas sanado o vício posteriormente, o recurso, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido, por força da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. 3. Constitui obrigação do
adquirente
a transferência da titularidade do
veículo
para o seu nome, consoante determinação do art. 123, inciso I, e § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro. 4. No direito pátrio, a propriedade de coisa móvel é adquirida com a tradição. Assim, ao receber o
veículo
e o respectivo documento de Autorização para Transferência de
Veículo
, a parte adquire a propriedade do bem, devendo, portanto, arcar com os consectários a ela inerentes, motivo por que deve ser responsabilizada pelos débitos relativos ao
veículo
advindos a partir da conclusão do negócio jurídico. 5. Apelo não provido. Sentença mantida.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95, e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, deve ser confirmar a responsabilidade civil da parte recorrente pela demora na transferência da titularidade veicular junto ao órgão e Trânsito, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que o veiculo, de propriedade da parte recorrida, foi adquirido, por financiamento realizado pela ora recorrente, em favor de VALDEIR COSME ALMEIDA ROCA, ficando a mesma, a empresa recorrente, como beneficiária da garantia fiduciária, restando evidente que era sua obrigação acompanhar o processo de transferência da titularidade junto ao órgão e Trânsito.

Assim é da jurisprudência, senão vejamos:

TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial ACJ 20130110840767 DF 0084076-31.2013.8.07.0001 (TJ-DF)

Data de publicação: 07/04/2014

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO
. FINANCIAMENTO COM
CLÁUSULA
DE
ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA
. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA. DÉBITOS FISCAIS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
ADQUIRENTE
. 1. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ADQUIRE O
VEÍCULO
RESPONDE PELOS DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO E PELA TRANSFERÊNCIA DO BEM PERANTE O DETRAN A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 123, I, § 1º, DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. 2. A
ALIENAÇÃO
DO
VEÍCULO
A TERCEIRO NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DO
ADQUIRENTE
PELA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR CONTRAÍDA NO ATO DA AQUISIÇÃO. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 4. ACÓRDÃO PROLATADO NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099 /95. 5. CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS, ESTES FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA.

Com relação ao pleito recursal de alteração da data inicial para contagem dos juros moratórios, tenho que, merece ser acolhido, pois no caso de indenização por danos morais, na relação contratual, como no caso em testilha, a mesma deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é a data da sentença, nos termos das Súmulas 362 do SJT.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023